Tribunal: TJMT
Processo: 1006260-81.2023.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006260-81.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 691.970.081-68 (RECORRENTE), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
DEMANDAS ABAIXO DE 60 SALÁRIOS-MINIMOS. COMPETÊNCIA RECONHECIDA INDEPENDENTE DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
IRDR. N.U 0085560-68.2016.8.11.0000 (TJMT).
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar causas com valor da causa que não ultrapassa a 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial (TJMT. IRDR. N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, publicado no DJE 19/12/2018 e TJMT
N.U 1020045-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, p
ublicado
no DJE 27/10/2023)
.
A necessidade de produção de prova pericial para constatar eventual influência de agentes nocivos no ambiente de trabalho não exclui a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.
Recurso conhecido e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006260-81.2023.8.11.0004

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
SILVANIA FERREIRA DE SOUZA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

SILVANIA FERREIRA DE SOUZA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
.
Noticiou
que
é
servidora

público

ocupante
do cargo de
Agente
de Combate
às

Endemias
e,
consequentemente
,
tem

direito

ao

adicional
de
insalubridade
.
Requereu
o
pagamento

retroativo
do
adicional
de
insalubridade
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
o

juizado
especial é
incompetente
para
processar

demandas
que
necessitam
de
prova

pericial
.
Julgou
o
processo

extinto

sem

resolução
de
mérito
.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante sustentando que
o Juizado Especial da Fazenda Pública tem competência para processar e julgar demandas até 60
salários-mínimos
, mesmo quando necessária a produção de prova pericial. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos termos do artigo 2o da Lei no 12.153/2009, o Juizado Especial da Fazenda Pública
é competente para processar e julgar causas com valor da causa que não ultrapassa a 60
salários-mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, pois n
ão há previsão normativa que exclua da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento de demandas que precise prova pericial.

Este é o
entendimento

firmado
no IRDR de
relatoria
do Des. Marcio Vidal:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO-MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salário-mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.(...) (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000
,
MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018,
Publicado
no DJE 19/12/2018)

O mesmo entendimento
éaplicado
por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
2. Conforme as
disposições
do
artigo
2o, da Lei n. 12.153/2009, a
competência
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública é
definida

por

dois

critérios
: o valor da causa e a
matéria
.
Não

há

previsão
legal que
afaste
da
competência
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública a causa que
demande
a
realização
de
prova

pericial
.
3. Conforme o
julgamento
do IRDR 85560/2016 e
Enunciado
01 do TJMT compete
ao

Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento
,
em
que o valor da causa
não

ultrapasse
60 (
sessenta
)
salários

mínimos
,
independentemente
da
complexidade
da
matéria
e da
necessidade
de
prova

pericial
.(...)
(N.U 1020045-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

No
presente

caso
, para a
solução
da
demanda
, é
necessári
a
a
produção
de
prova

pericial
para
apurar
eventual
influência
de
agentes

nocivos no ambiente de trabalho para efeito de pagamento de adicional de insalubridade
.

Todavia
,
independentemente
da
necessidade
de
produção
de
prova

pericial
, o
Juizado
Especial da Fazenda Pública é
competente
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
, conforme explicitado acima
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
para
reconhecer
a
competência
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

primeiro

grau
para o
seu
regular
trâmite
processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024